Tribunal: TJSP
Processo: 2011477-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Vícios inocorrentes. Reiteração de embargos de cunho protelatório. Aplicação, na espécie, da majoração da multa pelo abuso do direito de recorrer, prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC. Multa majorada em 10% do valor atualizado da causa. Recurso não provido.